Tribunal: TJES
Processo: 5000044-67.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-67.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA e outros

APELADO: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE AUTORIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Antônio Carlos de Oliveira Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, nos autos de ação monitória ajuizada pela Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas Militares do Estado do Espírito Santo – ASPOMIRES, que rejeitou a exceção de pré-executividade, converteu o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. O apelante alega, em síntese, ausência de prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória, inexistência de demonstração da entrega do numerário, indevida inversão do ônus da prova, ausência de reconhecimento de firma no contrato e necessidade de revogação da gratuidade concedida à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de pressuposto de constituição válido da ação monitória, ante a suposta inexistência de prova escrita idônea; (ii) definir se o conjunto probatório apresentado permite a conversão do mandado monitório em título executivo judicial; e (iii) examinar se houve indevida inversão do ônus da prova quanto à entrega do numerário e exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação preenche o requisito de dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC, pois, embora repita argumentos anteriormente apresentados, ataca de forma específica os fundamentos da sentença, sob nova abordagem recursal, sendo, portanto, admissível.

4. O contrato de assistência financeira firmado pelo de cujus, acompanhado de autorização de débito automático emitida por terminal de autoatendimento no mesmo dia da contratação, constitui prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, apta a embasar ação monitória.

5. A exigência de reconhecimento de firma não se impõe como requisito de validade do contrato quando não há impugnação quanto à autenticidade da assinatura e há documento complementar — autorização eletrônica de débito — que reforça a veracidade do negócio jurídico.

6. É ônus da parte requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu no caso concreto, pois o Espólio limitou-se a alegar a ausência de prova da entrega do numerário, admitido pelo devedor ao autorizar o débito automática das parcelas, sem apresentar comprovação de pagamento ou qualquer outra causa extintiva da obrigação.

7. Os documentos apresentados — contrato, autorização de débito e planilha de evolução da dívida — permitem a formação de título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, dada a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de assistência financeira, acompanhado de autorização de débito automático emitida por terminal de autoatendimento, configura prova escrita idônea para fins de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

2. A ausência de reconhecimento de firma não compromete a validade do contrato quando há outros elementos que demonstram a autenticidade da assinatura.

3. Compete ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo incabível exigir do espólio a prova negativa de fato constitutivo alheio.

4. Atendidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, o mandado monitório pode ser convertido em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, caput; 701, §2º; 373, II; 1.010, III; 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA
contra a r. sentença

proferido pela Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação monitória ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS MILITARES DO ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO
– ASPOMIRES
, que rejeitou sua exceção de pré-executividade e converteu o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada ou reformada por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, porquanto não haveria prova escrita hábil a embasar a ação monitória, conforme exigência do art. 700 do CPC, afirmando que o contrato colacionado pela autora não é suficiente para constituir obrigação exigível, pois não há comprovação da efetiva disponibilização do numerário ao falecido. Alega ainda que houve inversão indevida do ônus da prova, que competia à autora, nos moldes do art. 373, I, do CPC, e que não se poderia exigir do Espólio prova negativa acerca de fato constitutivo do direito alheio. Argumenta também que o contrato não possui firma reconhecida, o que comprometeria sua autenticidade, especialmente diante da morte do devedor, impedido de manifestar-se. Ao final, requer: (i) a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC; (ii) subsidiariamente, a improcedência da ação monitória; e (iii) a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Contrarrazões em que se sustenta, preliminarmente, a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a repetição dos mesmos argumentos já rejeitados pelo juízo monocrático em sede de exceção de pré-executividade, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, argumenta que a dívida encontra amparo em instrumento contratual válido, celebrado entre as partes, instruído com plano de amortização e autorização de débito automático emitida pelo Banco Banestes no mesmo dia da contratação, elementos que reputa suficientes para configurar título executivo judicial, à luz do art. 784, III, do CPC. Defende, ademais, a manutenção da gratuidade de justiça deferida, por estar a parte autora amparada em demonstrações contábeis e documentos financeiros capazes de justificar a concessão do benefício.

DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL

Preliminarmente, quanto à alegada ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões, entendo que não merece acolhida.

A exigência de observância ao princípio da dialeticidade, nos moldes do art. 1.010, III, do CPC, impõe à parte recorrente o dever de atacar, de modo específico e suficiente, os fundamentos da decisão recorrida. Contudo, não se confunde a repetição de argumentos já anteriormente invocados com a ausência de dialeticidade, especialmente quando tais fundamentos são desenvolvidos com nova roupagem e sob enfoque recursal legítimo.

No caso concreto, ainda que o recorrente tenha reiterado tópicos já enfrentados pelo juízo a quo, é possível identificar, no corpo da apelação, argumentação direcionada a impugnar diretamente os fundamentos da sentença, notadamente no que tange à (i) suposta ausência de prova escrita idônea para fins de ação monitória; (ii) à inexistência de comprovação da entrega do numerário; (iii) à inversão do ônus da prova e (iv) à alegada inexigibilidade do título formado.

Trata-se, portanto, de recurso que dialoga com os fundamentos da sentença, embora se paute em argumentos já ventilados em momentos anteriores do processo, o que é plenamente admissível. Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

DO OBJETO

No mérito, igualmente não merece prosperar o recurso.

A parte requerente, ora apelada, apresentou instrumento contratual denominado Contrato de Assistência Financeira – Garantia de Pagamento em Débito Bancário, assinado pelo associado
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA
em 07/02/2019
, acompanhado de comprovante de autorização de débito automático emitido por terminal de autoatendimento do Banco Banestes, no qual consta expressamente o número da conta do devedor (nº 5.911.623), com a mesma indicação na avença, e emitido na mesma data da contratação, com previsão de pagamento da primeira parcela em 27/02/2019 (evento 17318354).

O contrato prevê que a
“assistência financeira poderá ser entregue ao CONTRATANTE em moeda corrente nacional, cheque de titularidade da CONTRATADA ou por meio de crédito em conta-corrente de titularidade do CONTRATANTE, à sua livre escolha, em parcela única.”
(clausula terceira).

Quanto ao pagamento, o contratante optou pelo débito em conta-corrente de sua titularidade (com expressa assinatura no campo específico da cláusula quarta), oportunidade em que também se comprometeu a não cancelar a autorização dos descontos (cláusula quarta, parágrafo terceiro), que foi implementada junto à instituição financeira no mesmo dia da contratação (evento 17318354, pág. 04).

É sabido que a ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que idônea para demonstrar a existência da obrigação.

O contrato assinado acompanhado da autorização de débito emitida em terminal de autoatendimento, com uso de cartão e senha pessoal do devedor, assim como a planilha de evolução do débito, configuram elementos suficientes para o fim de prova escrita, conforme exige o art. 700 do CPC, não sendo exigível a juntada de comprovantes bancários adicionais.

O reconhecimento de firma não é requisito essencial à validade do contrato, especialmente quando não se alega falsidade da assinatura e quando se identifica outro documento — como a autorização de débito — emitido mediante procedimento seguro e pessoal do correntista, até então associado do contratado, que, segundo consta da avença, disponibilizou-lhe o crédito em parcela única.

Ressalte-se que o Estatuto da ASPOMIRES estabelece, em seu art. 70, que a associação poderá conceder aos seus associados
“empréstimos de até 10 (dez) soldos do seu respectivo posto/graduação, ficando o prazo de amortização a critério do CD”
(evento 17318357, pág. 17), sendo que, no caso, foram avençadas 85 parcelas, todas constantes em aberto no sistema (evento 17318376), sem que a parte contrária tenha comprovado eventual pagamento, cujo ônus lhe competia.

Com efeito, é ônus da parte requerida demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo autor, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC.

No caso, o Espólio requerido, ora apelante, limitou-se a arguir que não foi comprovada a efetiva disponibilização do crédito, olvidando-se de que, quando em vida, o devedor assumiu o pagamento das parcelas em débito automático, e sem comprovar eventual pagamento do débito assumido perante a associação.

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade na sentença que, com acerto, converteu o mandado inicial em executivo, nos moldes do artigo 701, §2º, do CPC, ao reconhecer a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação firmada entre as partes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada que rejeitou a matéria de defesa e acolheu o pedido monitório.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.